Tribunal: TJDFT
Processo: 0727935-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Odair Garcia e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, indeferira o pedido que formularam almejando (i) a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado, computando-se juros de mora a parte da data do trânsito em julgado da sentença exequenda, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 870.947 julgado sob o regime dos recursos repetitivos, e, outrossim, (ii) o reembolso das custas iniciais relativas ao cumprimento de sentença. Segundo o decisório guerreado, os agravantes anuíram com o valor apurado pelo contador oficial, operando-se a preclusão consumativa, não sobejando possível, demais disso, o reembolso das custas vertidas, pois, além da inexistência dessa previsão no título executivo, o Distrito Federal é isento do pagamento de despesas processuais. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, e deferindo-se, em seu favor, o reembolso das custas relativas ao cumprimento de sentença. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, de conformidade com as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo, o crédito executado – compreendido pelas diferenças remuneratórias e honorários advocatícios – fora atualizado monetariamente pela TR, em observância ao fora anteriormente decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE. Pontuaram que o posicionamento da Corte Suprema fora alterado, restando assentado que os débitos da fazenda pública provenientes de diferenças devidas a servidor público devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E. Salientaram que, ao contrário do que assinalara o provimento guerreado, a questão afeta os critérios de atualização do crédito executado não encontra-se preclusa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Assinalaram que a menção expressa no dispositivo do título executivo sobre o índice de correção monetária não impõe sua observância durante a fase executiva, diante da nova orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia vinculante. Asseveraram que, caso o decisório arrostado não seja alterado, ajuizarão nova ação postulando a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e a TR, utilizada nos cálculos da contadoria judicial. Pontuaram, demais disso, que, de acordo com o preconizado pelo artigo 91 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas pela parte vencedora. Salientaram que, nesse contexto, conquanto a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das despesas dos atos processuais, não se encontra desobrigada de reembolsar as despesas adiantadas pela parte vencedora. Consignaram que, destarte, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a reforma do provimento arrostado, com o consequente provimento do agravo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Odair Garcia e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, indeferira o pedido que formularam almejando (i) a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado, computando-se juros de mora a parte da data do trânsito em julgado da sentença exequenda, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 870.947 julgado sob o regime dos recursos repetitivos, e, outrossim, (ii) o reembolso das custas iniciais relativas ao cumprimento de sentença. Segundo o decisório guerreado, os agravantes anuíram com o valor apurado pelo contador oficial, operando-se a preclusão consumativa, não sobejando possível, demais disso, o reembolso das custas vertidas, pois, além da inexistência dessa previsão no título executivo, o Distrito Federal é isento do pagamento de despesas processuais. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, e deferindo-se, em seu favor, o reembolso das custas relativas ao cumprimento de sentença. Consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado forma de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte, e, outrossim, à aferição acerca da possibilidade de se debitar ao Distrito Federal o reembolso das custas pertinentes ao cumprimento de sentença. Consignada essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o primeiro agravante, representado por seu advogado, o derradeiro agravante, aviara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, as diferenças salariais de 84,32% decorrentes de defasagem remuneratória originária do Plano Collor[1], como se infere do abaixo reproduzido: “Isso posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para CONDENAR o DF a pagar aos autores os reajustes em seus vencimentos, como requerido na inicial. Arque o DF com as despesas do processo, estimada a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Essa resolução fora alterada pelo acórdão que dera provimento ao apelo aviado pelo agravado e desprovera a apelação manejada pelo ente sindical, apenas para limitar as diferenças devidas ao período de 1o/04/1990 a 23/07/1990, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[2] que ora se reproduz: “Pelo exposto, dou provimento, em parte à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal de novas despesas processuais. Abordo o apelo dos autores. Os honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) são razoáveis, considerando tratar-se, na espécie, de matéria repetida, com teses conhecidas. Atende, ademais, a verba ao que determina o parágrafo 4o do artigo 20 do CPC. Nego provimento ao apelo dos autores. Pelo exposto, dou provimento, em parte à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal de novas despesas processuais. Mantenho, no mais, a r. sentença de primeiro grau, negando provimento ao apelo dos autores.” Há que se registrar que os agravados manejaram embargos de declaração em face do decidido, ao argumento de que estaria permeado por omissão no atinente à fórmula de atualização das diferenças que lhe foram asseguradas. Aludida pretensão aclaratória fora acolhida, restando agregado efeitos infringentes aos embargos nos seguintes termos[3]: “Esteado na argumentação expendida, acolhendo a pretensão aclaratória, declarando o julgado e agregando efeitos infringentes aos embargos, retifico em parte, o acórdão, apenas para fixar que a atualização monetária do crédito assegurado à embargada se enquadre na moldura definida pelo STF, segundo a qual nas condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, deve ser incrementado, desde que entrara a viger a nova sistemática, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, até o dia 25/03/2015, com a ressalva de que os juros de mora têm como termo inicial a citação, e, a partir daquela data, deverá o crédito ser atualizado mediante utilização do IPCA-E e continuar sendo acrescido dos juros de mora aplicáveis aos ativos recolhidos em caderneta de poupança. Quanto ao mais, mantenho o ilustrado acórdão embargado.” Merece ser acentuado que aludido acórdão fora alterado, tendo em vista o provimento do Recurso Especial manejado pelo Distrito Federal, não conhecendo do apelo especial do Sindicato, como se infere do abaixo reproduzido[4]: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. INADMISSIBILIDADE. SERVIDOR PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS. REAJUSTE AUTOMATICO. PLANO COLLOR. LEI 8.030/90. - CONSUBSTANCIAM OBICES A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL: A) A INVOCAÇÃO DE OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, POR NÃO SER DA COMPETENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; B) A ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO A ARTIGOS DE LEI FEDERAL NÃO EXAMINADOS PELO ACORDÃO RECORRIDO, QUANDO NÃO TENHAM SIDO OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIR A OMISSÃO, A MINGUA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). - EM TEMA DE REPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS, INCLUSIVE OS DO DISTRITO FEDERAL, DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO QUE INSTITUIU OS PLANOS ECONOMICOS GOVERNAMENTAIS, O C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSAGROU, EM RELAÇÃO AOS MESMOS, A TESE DE QUE NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO A REPOSIÇÃO SALARIAL, COM BASE NO PERCENTUAL DE 84,32%, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 1990, MOMENTO EM QUE FOI EDITADO O PLANO COLLOR. - RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. - RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 134.782/DF, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/1997, DJ 15/12/1997, p. 66579) Ocorre, contudo, que essa resolução fora reformada pela Corte Suprema de Justiça, que, provendo o Recurso Extraordinário manejado pelo ente sindical, restabelecera o direito ao reajuste dos vencimentos dos servidores, como retrata a ementa[5] que ora se reproduz: “EMENTA - Recurso extraordinário. Reajuste. - Em diversos julgados (assim, a título de exemplo, nos RREE 159.228 e 186.001), ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de que o reajuste de vencimentos de servidores do Distrito Federal, assegurado pela Lei distrital no 38/89, só veio a ser revogado pela Lei distrital no 117, de 23 de julho de 1990, época em que o percentual de 84,32%, correspondente à inflação apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, já se integrara no patrimônio jurídico dos agentes públicos locais, não se lhes aplicando, portanto, no caso, a Lei Federal no 8.030/90. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.” A resolução transitara em julgado em 12.05.2015[6] e, em 26.09.2019, o primeiro agravante, representado por seu advogado, o derradeiro agravante, aviara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva almejando forrarem-se com os créditos que individualizaram, no importe de R$ 17.422,02 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dois centavos), pertinentes às diferenças de remuneração. Recebido o cumprimento de sentença, fora fixado honorários advocatícios em favor do derradeiro agravante no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico a ser verificado ao final da presente fase processual[7]. Infere-se dos autos do cumprimento de sentença que o agravado, regularmente intimado, não formulara impugnação[8], e, desse modo, fora determinada a remessa dos autos à contadoria para aferição e atualização do valor do crédito executado[9]. Ato contínuo, o órgão de assistência contábil do juízo confeccionara as contas, positivando o valor do crédito executado da titularidade do primeiro agravante em R$ 17.422,02 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dois centavos)[10] e do derradeiro agravante em R$ 1.742,20 (um mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)[11], utilizando como índice de atualização monetária o INPC até o dia 29.06.2009 e, posteriormente, a TR. Restando frutífero o bloqueio referente ao crédito dos honorários advocatícios, o derradeiro agravante fora intimado a fornecer seus dados bancários com a finalidade de ser determinada a expedição de ofício ao banco para a transferência dos valores[12]. Em seguida, os agravantes[13] aviaram petição almejando (i) a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos do crédito executado, computando-se juros de mora a parte da data do trânsito em julgado da sentença exequenda, utilizando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 870.947 julgado sob o regime dos recursos repetitivos e, outrossim, (ii) o reembolso das custas iniciais relativas ao cumprimento de sentença. Adviera, então, a decisão guerreada[14], que indeferira esse pedido sob o fundamento de que os agravantes anuíram com o valor apurado pelo contador oficial, operando-se a preclusão consumativa, não sobejando possível, demais disso, o reembolso em favor de custas, pois, além da inexistência dessa previsão no título executivo, o Distrito Federal é isento do pagamento de despesas processuais, confira-se: “Por meio da petição de Id 67053087, a parte autora requer a correção do valor apurado em razão do julgamento do RE 870.947 e requer o deferimento do pedido de reembolso das custas processuais. Indefiro o pedido de correção do valor, tendo em vista que a parte autora anuiu com o valor apurado mesmo após o julgamento do RE 870.947, restando preclusa a questão. Quanto ao pedido de reembolso das custas, indefiro-o. Isso porque há previsão expressa no acórdão no sentindo de que o Distrito Federal está isento do pagamento de novas despesas processuais. Aguarde-se o pagamento do precatório” Historiado os fatos ocorridos durante o itinerário procedimental ressoa inexorável que a decisão guerreada não merece reparos quanto ao tópico em assinalara a preclusão da oportunidade para a alterar os critérios de atualização monetária do crédito executado. É que, determinado o envio dos autos à contadoria judicial para aferir e atualizar o valor do crédito executado, os agravantes não manifestaram qualquer insurgência contra o apurado ou informaram os critérios de atualização do débito que deveriam ser observados pelo órgão de assistência contábil do juízo. Destaca-se, que, inclusive, instado a se manifestarem se possuíam interesse ou não na renúncia ao valor que excedera o limite para expedição de RPV (R$ 9.980,00)[15], postularam a expedição da espécie requisitória legalmente cabível sem renunciar a nenhuma importância[16]. Diante da omissão, afere-se, então, que efetivamente a alegação formulada pelos agravantes acerca do critério de correção do crédito executado já fora resolvida no curso procedimental, encontrando-se acastelada pela preclusão. É que, conforme assinalado, confeccionadas as contas pela contadoria judicial, os agravantes permaneceram silentes, não havendo manifestado qualquer insurgência. Em verdade, pretendem os agravantes, nesta oportunidade, rediscutirem questões que restaram resolvidas no curso processual. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Ademais, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[17]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativo ao índice de atualização monetária do crédito executado. Como comezinho, inviável que, assentindo, ainda que tacitamente, sobre o montante pertinente ao crédito executado, os agravantes, em seguida, ventilem que o apurado e que ensejara a expedição, inclusive, de requisitórios estaria permeado por equívocos, pois já operada, em suma, a preclusão temporal, pois não se inconformaram no tempo certo, e a preclusão lógica, pois seu silêncio implicara assentimento com o apurado. Outrossim, no tocante ao pedido de reembolso das custas processuais, deve ser registrado que, de conformidade com o resolvido pelo acórdão que aparelha o executivo, o Distrito Federal fora isentado do pagamento novas despesas processuais, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[18] que ora se reproduz: “Pelo exposto, dou provimento, em parte à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal de novas despesas processuais. Abordo o apelo dos autores. Os honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) são razoáveis, considerando tratar-se, na espécie, de matéria repetida, com teses conhecidas. Atende, ademais, a verba ao que determina o parágrafo 4o do artigo 20 do CPC. Nego provimento ao apelo dos autores. Pelo exposto, dou provimento, em parte à apelação do Distrito Federal e à remessa de ofício, para limitar as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90, bem como para isentar o Distrito Federal de novas despesas processuais. Mantenho, no mais, a r. sentença de primeiro grau, negando provimento ao apelo dos autores.” Com efeito, conquanto o acórdão que aparelha o executivo tenha isentado o Distrito Federal de novas despesas processuais, aludida resolução deve ser compreendida segundo o alcance do resolvido, pois resolvera somente a fase de conhecimento, não podendo, pois, dispor para o futuro, obstando que o ente público viesse a reembolsar os vencedores das despesas realizadas após a prolação do julgado, consoante dispõe o artigo 82 e §2o, do Código de Processo Civil, abaixo reproduzidos: Art. 82. “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.” Comentado o preceito legal trasladado, Luiz Guilherme Marinoni[19]pontua o seguinte: “As partes têm o ônus de antecipar as despesas judiciais oriundas dos atos que realizam ou requerem. O demandante tem, ainda, o ônus de antecipar as despesas dos atos processuais determinados pelo juiz de ofício ou requeridos pelo Ministério Público, quando este atua como fiscal da lei (art. 82, § 1.o, CPC). Não se trata de dever. É um ônus. O imperativo é no próprio interesse. Já o pagamento das despesas em face da sucumbência é um dever, porque tem de ser realizado a fim de que a parte vencedora seja ressarcida de eventuais valores que despendeu para ter acesso à justiça. O demandante que tem razão não é prejudicado apenas pela demora do processo, mas também pelas despesas que tem o ônus de efetuar durante o seu curso. A condenação do vencido nas despesas processuais decorre do fato objetivo da sucumbência e encontra fundamento na necessidade de a propositura de ação processual não representar uma diminuição patrimonial para a parte que necessitou do processo para vencer uma crise de colaboração para realização do direito material.” Destarte, o resolvido, inexoravelmente, tem alcance limitado às despesas até então realizadas, não podendo dispor sobre os dispêndios futuros na conformidade da regulação legal vigorante. Assim é que, em havendo desembolso de custas após a edição do acórdão, na fase executiva, o Distrito Federal, como vencido, deve arcar com o reembolso das custas adiantadas pelos agravados. Quanto ao tópico, há de se registrar que o Distrito Federal é isento de pagamento das custas processuais, na fora preconizada pelo Decreto-Lei no 500 de 17/03/1969. Ocorre, contudo, que, de conformidade com a Lei no 9.289/1996, que dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo, a isenção do pagamento de custas não exime as pessoas jurídicas, incluído o Distrito Federal, de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora. Note-se que aludida norma não isentara os entes públicos de ressarcirem as custas processuais adiantadas pela parte vencedora, como se insere do parágrafo único do artigo 4o, que ora se reproduz, in verbis: “Art. 4° São isentos de pagamento de custas: I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações; II - os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da assistência judiciária gratuita; III - o Ministério Público; IV - os autores nas ações populares, nas ações civis públicas e nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora.” Sob essa regulação legal afere-se, portanto, que, no tocante ao pedido de reembolso das custas adiantadas, o agravo deve ser conhecido. Ocorre, contudo, que, cingindo-se o provimento guerreado a indeferir o ressarcimento das custas processuais, inexiste qualquer o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada, devendo o agravo deve ser admitido quanto ao ponto, mas processado sem efeito suspensivo. É que tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, pois não irradia o decidido nenhum lesivo ou prejuízo irreparável ou de difícil ou improvável reparação aos agravantes, pois cingira-se a obstar a deflagração de execução tendo como objeto as custas vertidas pelos agravantes no momento do aviamento da pretensão executória. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo parcialmente o agravo, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo-o e processando-o apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora admitido. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45169900 - Pág. 88/90 (fls. 106/108) – ação principal. [2] - ID Num. 20231706 - Pág. 17/18 (fls. 230/231) – ação principal. [3] - ID Num. 20231775 - Pág. 20 (fl. 273) – ação principal. [4] - ID Num. 45169939 - Pág. 45 (fl. 168) – ação principal. [5] - ID Num. 45169939 - Pág. 44 (fl. 167). [6] - ID Num. 45169939 - Pág. 105 (fl. 228) – ação principal. [7] - ID Num. 45926303 - Pág. 1 (fl. 236) – ação principal. [8] - ID Num. 51391402 - Pág. 1 (fl. 238) – ação principal. [9] - ID Num. 51715398 - Pág. 1 (fl. 239) – ação principal. [10] - ID Num. 52426206 - Pág. 1 (fl. 241) – ação principal. [11] - Sem Número de ID (fl. 247) – ação principal. [12] - ID Num. 66627394 - Pág. 3 (fl. 258) – ação principal. [13] - ID Num. 67053087 - Pág. 1/2 (fls. 262/263) – ação principal. [14] - ID Num. 67398566 - Pág. 1 (fl. 270) – ação principal. [15] - ID Num. 52486297 - Pág. 1 (fl. 242) – ação principal. [16] - ID Num. 54829071 - Pág. 1 (fl. 244) – ação principal. [17] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [18] - ID Num. 20231706 - Pág. 17/18 (fls. 230/231) – ação principal. [19] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.17 in https://proview.thomsonreuters.com.